Tribunal: TJMT
Processo: 0008605-76.2017.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008605-76.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALCIDES ELIAS PONTES - CPF: 704.382.931-34 (RECORRIDO), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), ADELCIDES ELIAS PONTE - CPF: 031.138.141-38 (RECORRIDO), ROBISON SIQUEIRA BRAVO - CPF: 729.441.611-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECURSO DE MAIS DE SETE ANOS DESDE A DECISÃO RECORRIDA. INÉRCIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em análise:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que revogou as prisões preventivas de Alcides Elias Ponte e
Adelcides
Elias Ponte, imputadas pela prática, em tese, de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

2. Verificar a poss
i
bilidade
de reforma da decisão
que
concedeu a liberdade provisória aos recorridos
,
determinando se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.

III. Razões de decidir:

3. No caso em tela, embora o
fumus
comissi
delicti
esteja demonstrado nos autos, o
periculum
libertatis
não se revela mais evidente, especialmente diante do extenso lapso temporal de mais de sete anos, comprometendo a contemporaneidade necessária para
aplicar a segregação cautelar.

4
. Durante esse período, os recorridos não se envolveram em novos delitos, conforme consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), nem houve notícias de descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas, o que corroborasse a suficiência dessas medidas.

5
. Aplicando-se o princípio da confiança no juiz do processo, que está mais próximo dos fatos e conclusões do caso concreto, conclui-se pela adequação da decisão recorrida.

6
. Ressalta-se que, havendo superveniência de fatos novos que justificam a medida, nada impede a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no artigo 312,

do Código de Processo Penal.

IV. dispositivo:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva exige a demonstração cumulativa do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, sendo inviável a sua decretação ou manutenção na ausência de contemporaneidade ou de fatos novos que justifiquem a medida, especialmente após longo lapso temporal.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AREsp
n. 2.520.353/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 12/11/2024
;

TJMT,
N.U 1005061-07.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. J
OR
GE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia C
âmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo
da 3ª Vara
Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte-MT,
o qual revogou as prisões preventivas em favor de
Adel
cides
Elias Ponte e Alcides
Elias Ponte.

Em suas razões (ID n. 2091
49
170 – pág. 271/283
), o requerente insurge-se contra a decisão, requerendo a sua reforma para que seja
decretad
a
a
s prisões preventivas dos recorridos,
com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Em contrarrazões, a Defesa dos recorridos
manifestou pelo desprovimento do recurso
, mantendo inalterada a decisão (ID n. 20
9149
170 – pág.
320/323).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar sobre
os autos
e requereu a conversão do julgamento em diligência a fim de que seja possibilitado o Juízo de retratação (ID
n. 2142
04
177).

Converti o julgamento em
diligência,
nos termos do disposto no art. 589,
caput
, do Código de Processo Penal (ID n. 2152
13660).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n.
2163
02
779).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça Élio
Américo, manifestou pelo provimento do recurso ministerial,
sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado [art. 121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal] – Irresignação ministerial - Pretendida reforma da decisão, que concedeu a liberdade provisória aos réus Alcides Elias Ponte e
Aldecides
Elias Ponte – Possibilidade –
Diante da complexidade do presente caso, considerando tratar-se de crime de homicídio qualificado, entendo que a decretação de prisão preventiva é medida cabível, para fins de resguardar a ordem pública, e para fins de garantir aplicação da lei, não se revelando suficiente as medidas cautelares do artigo 319 do CPP – Pleito procedente – Fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
demonstrados – Predicados pessoais não são suficientes, por si sós, para elidir a prisão – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos
subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

Ressai do caderno processual
, que o
Parquet
ingressou a ação penal em face de
Adelcides
Elias Ponte e Alci
des Elias Ponte,
imputando-lhes

a prática do
crime
previsto
no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
, em concurso material com o art. 12 da Lei nº 10.826
/2006
.

Narra a denúncia
que (ID n.
209149170 – Pág. 108/
111):

“
FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO No dia 16/08/2017, por volta das 03:30, na Rua 15 de novembro, Setor Saúde, em Frente
a
casa de nº.173, município de Confresa/MT, o denunciado ADELCIDES ELIAS
PONTE e ALCIDES ELIAS PONTE, com animus necandi, mataram ROBISON SIQUEIRA BRAVO, por motivo torpe e meio cruel (mediante espancamento), com recurso que dificultou a defesa da vítima (desarmada e sozinha), utilizando de arma de pressão, conforme Auto de verificação de local de delito- fls. 21/24-IP, laudo de perícia em morto fls. 62/68-IP e certidão de óbito fl. 78.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO Consta ainda que, no dia supramencionado, horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido no sítio de propriedade dos genitores dos denunciados, Sítio Baixa Fria, localizado no PA
Pietrobom
, zona rural, município de Confresa/MT, o denunciado ADELCIDES ELIAS PONTE e ALCIDES ELIAS PONTE possuíam e mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência (termo de exibição e apreensão-26-IP) .

Consta nos autos que, o denunciado Alcides manteve união estável por aproximadamente doze anos com ERONÁLIA, vulgo “Lala”, e no dia dos fatos estavam separados há 03 meses.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a vítima estava na residência de ERONÁLIA, momento em que o denunciado ALCIDES chegou na residência com seu irmão ADELCIDES, também denunciado. A vítima, então, adentrou em um dos quartos da casa, trancou a porta e escondeu-se debaixo da cama.

Ocorre que, por ciúme de ERONÁLIA, os denunciados arrombaram a porta, e aproveitando-se que a vítima estava desarmada e sozinha, passaram a agredi-la, inclusive mediante espancamento, utilizando-se
de uma arma de pressão, chutes, socos, pontapés e um pedaço de cana para atingir a cabeça da vítima.

Apesar das súplicas da vítima por sua vida, afirmando que tinha família e filho para criar, as agressões continuaram e, após algum tempo, cessaram e deixaram a vítima ir embora, afirmando: “vamos deixar ele morrer em outro lugar” (termo de declaração de fls. 13/14).

A vítima dirigiu por alguns minutos e parou em frente
a
residência de GERVAZIO, começou a buzinar, quando
Gervazio
saiu no portão a vítima estava fora do carro, em pé segurando
no carro. Nesta oportunidade, acionou a polícia, porém quando a guarnição chegou ao local o ofendido já estava sem vida.

Conforme laudo de necropsia, a vítima faleceu em virtude de choque hipovolêmico, devido à hemorragia aguda, secundário a instrumento perfuro contundente, devido à lesão em abdome, por projétil de arma de pressão, que causou perfuração nas alças intestinais e sangramento para dentro da cavidade abdominal, bem como lesões contusas no tórax direito, fratura de três costelas e outra na região do fígado e uma lesão corto-contusa na cabeça (laudo de exame de corpo de delito em morto de fls. 62/68-IP). Vale ressaltar que outras lesões foram descritas no referido laudo, tal como fratura na parte inferior do dente incisivo superior direito, conforme fotografia de fl. 64 e mapa topográfico de fls. 68-69.

Em diligências realizadas na residência dos denunciados, foi localizada no quarto de
Adelcides
, uma espingarda, calibre 28, bem como munições, sendo informado por ele que a arma pertencia a ele e seu irmão Alcides (termo de interrogatório de fls. 16/19-IP).
”

Em
19/09/2017, o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia ofertada em desfavor dos recorridos, bem como, determinou a
citação dos acusados para oferecimento de resposta à acusação
(ID n. 209149170 – pág. 131)
.

Em
25/09/2017, o Oficial de Justiça certificou nos autos que procedeu a citação dos acusados
(ID n.
209149170 – pág. 134)
.

Em 26/
09/2017, a Defesa dos recorridos ap
resentou resposta a acusação (ID n. 209149170 – pág.
135/137).

Ato contínuo, em 18/10/2017, o
Juízo singular considerando que não apresentou
quaisquer circunstâncias

que autorizasse a absolvição sumária dos acusados, designou audiência de
instrução
e julgamento

(ID n. 209149170 – pág. 156)
.

Em 28/11/
2017, durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação
–
Ulysses Cabral de Araújo,
Welber
Francisco Correia e
Gervazio
da Rocha Pinto
(ID n.
209149170 – pág. 221/222).

Em 29/11/2017, o Juízo
a quo
designou audiência de continuação (ID n. 209149170 – pág. 223).

Em 07/12/2017,
em audiência de continuação
foi ouvida a testemunha
de acusação
–

Eronália
Gomes de Moraes
e as testemunhas arroladas pela defesa –
Cilda
Elias Pontes, Renato R. P de Oliveira,
Claidir
Bauer,
Silmone
Elias Pontes
e
Cheila
Santos Assis
.

Em 07/12/2017,
o Juízo de primeiro grau designou audiência de continuação para interrogatório dos acusados (ID n. 209149170 – pág. 239).

Em 12/12/2017,
foi realizado o interrogatório dos denunciados
e, na oportunidade, o magistrado
singular
revogou a prisão preventiva dos recorridos
(ID n. 209149170 – pág.
244)
.

P
ara melhor análise
,
transcrevo trecho do
decisum
:

Embora o MP tenha manifestado pela manutenção da prisão preventiva, argumentando que a conduta dos acusados seria grave e que a liberdade deles resultaria em sentimento público de impunidade concluindo que as medidas cautelares diversas da prisão não proporcionariam a garantia da ordem pública
esta
juízo está convencido de que a prisão cautelar dos acusados atingiu a finalidade precípua.
Não há que se falar em manutenção de prisão provisória fundamentada apenas na gravidade concreta do delito nem tampouco há que se cogitar de que a liberdade dos réus possa trazer ferimento a ordem pública.
Isso porque o crime objeto deste processo não trouxe repercussão social ao ponto de justificar a manutenção da prisão, não houve divulgação nos meios sociais de comunicação, os familiares da vítima não compareceram aos atos processuais, a população local não se manifestou, de forma que parece que apenas as
paginas
processuais é que se ficou registrado o lamentável homicídio da vítima.
Por outro lado, não há prejuízo a continuidade do rito processual em razão de todas as provas indicadas pela acusação já terem sido produzidas nessa primeira fase, tendo os réus comparecido em todas as fases processuais, não se furtando a explicar a sua versão para os fatos. Considerando, ademais, que o processo se encaminha para uma possível remessa ao juízo presidente do júri, com uma eventual
pronúncia e tendo em conta que a presença dos réus, se for o caso, a sessão do júri não se mostra indispensável ao julgamento, concedo a liberdade provisória aos Senhores Alcides Elias Ponte e
Aldecides
Elias Ponte, consignando as seguintes condições: 1 - manter endereço atualizado nos autos, mesmo que haja alteração; 2 - comunicar ao juízo qualquer ausência da Comarca, com apresentação de pedido expresso nos autos.
Expeça-se alvará de soltura em favor dos dois réus, cujo cumprimento fica submetido a verificação de inexistência de outros motivos que imponham a segregação dos acusados. Determino o encaminhamento destes autos ao plantonista para imediata expedição dos Alvarás. Caso haja problemas no sistema processual, este termo poderá servir como Alvará de Soltura.
”

(
negritei
)
.

An
alisando detidamente os autos,
é
fulcral ressaltar que a decretação ou manutenção da prisão preventiva exige a demonstração inequívoca de um
ou mais requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, cabendo ao Julgador fundamentar, de forma expressa, com base em elementos
concretos e objetivos, a existência de risco efetivo
de que o
s
indiciados
ou acusados, em liberdade,
comprometer
ão
a ordem pública, ou econômica, a instrução criminal
ou aplicação da Lei Penal.

(Art. 312 do Código de Processo Penal)
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
– negritei.

Do dispositivo acima mencionado, infere-se que a decretação da prisão preventiva exige, cumulativamente, a demonstração da prova de materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), bem como, a comprovação concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do
s
imputado
s
(
periculum
libertatis
).

No que tange
ao
fumus
comissi
delicti
, este
restou devidamente comprovado
nos elementos
de cognição
contidos
no caderno policial, conforme demonstrad
o no auto de prisão em flagrante
de
Adel
cides
Elias Ponte

(ID n.
2091
49170 – pág. 02
),
Termo
de representação pela prisão preventiva (ID n.
209149170 – pág. 03/04)
,
no boletim de ocorrência (ID n. 209149170 – pág. 05/08),
nos termos de depoimentos (ID n. 209149170 – pág. 10/
24)
,

no auto de verificação d
e
local d
e
delito (ID n. 209149170
–
pág
. 26/32
)
, no auto de exibição e apreensão (ID n. 209149170 – pág. 33/
35)
, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
de Alcides Elias Pontes (ID n. 209149170 – pág. 59/61)
, boletim de ocorrência (ID n. 209149170 – pág. 68/69)
,
Laudo de necropsia
(ID n. 209149170 – pág. 75/82),
certidão de óbito (ID n. 209149170 – pág. 96)
e
Laudo pericial
da arma de fogo (ID n. 209149170 – pág.
145
/153
).

No entanto, conquanto esteja configurado o
fumus
comissi
delicti
, o
periculum
libertatis
não se revela mais evidente neste momento, afastando, assim, a necessidade de
decretar a medida cautelar extrema em desfavor dos recorridos.

No caso em análise, embora seja inegável a gravidade dos fatos apurados, não se identificam fundamentos concretos que
justifiquem a
restauração
da prisão preventiva dos recorridos, considerando, sobretudo,
o extenso lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada, proferida em 12 de dezembro de 2017, até o presente momento, totalizando mais de 07 (sete) anos,
o que compromete a contemporaneidade necessária para a medida cautelar extrema.

Cabe destacar que, após a interposição do presente recurso, não houve qualquer movimentação processual para sua distribuição perante este Egrégio Tribunal de Justiça, resultando na inércia dos autos da ação penal, que permaneceram parados na secretaria do
J
uízo de origem por
,
aproximadamente
,
sete anos. Ademais, tal situação veio à tona apenas
devida determinação
deste Egrégio Tribunal de Justiça para que fosse digitalizados os processos para inclusão no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJ
E
). Esse cenário prejudica de forma significativa a análise dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, em razão da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a situação atual.

Nesse
contexto, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
5. A falta de contemporaneidade e a ausência de fatos novos tornam a retomada da prisão preventiva ilegal, conforme jurisprudência do STJ.
”
(
AREsp
n. 2.520.353/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 12/11/2024.)

Seguindo o mesmo entendimento, assim decidiu esta
Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA – DECURSO DE MAIS DE DEZ MESES DESDE O DECISUM – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – SEM NOTÍCIAS DE QUE VOLTARAM A DELINQUIR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM SETEMBRO DE 2023 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não obstante tenha o Ministério Público trazido aos autos elemento que demonstrasse a necessidade da prisão preventiva dos recorridos, o interstício temporal de mais de dez meses desde que a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos recorridos, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos, afastando-se, por ora, a indispensável da prisão preventiva.

Portanto, incabível a imposição da prisão preventiva porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado.”

(N.U 1005061-07.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

Outrossim
,
em relação ao recorrido
Alcides Elias Ponte (ex-marido)
,
verifica-se, por meio de consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau
, que ele não se envolveu em novos delitos, o que reforça a
dúvida
quanto à necessidade da medida extrema
, além disso, não há qualquer
registro de descumprimento das medidas cautelares
alternativas impostas, o que corrobora a suficiência dessas medidas.

Quanto ao recorrido
Adelcides
Elias Ponte
,

a
consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau
revelou a existência dos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 1004585-83.2021.8.11.0059
que foi arquivada definitivamente
,
após o decurso do prazo
. Assim, considerando este único registro criminal
,
não antevejo
elementos que evidenciam a necessidade de nova intervenção do Poder Judiciário,
especialmente a constrição
da
sua liberdade
.

No presente caso,

exige-se a aplicação do princípio da confiança do juiz do processo, con
siderando que o(a) magistrado(a), por estar mais próximo(a) dos fatos e das provas do caso concreto,
tem melhores condições de avaliar
a necessidade de decretação da segregação cautelar.

Portanto, entendo ser acertada a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos, considerando que
, há mais de 07 (sete) anos, foram beneficiados com a concessão da liberdade provisória,
sem qualquer registro, nos presentes autos, de fatos novos e contemporâneos
para a decretação da medida extrema.

Ressalta-se, ainda, que, no caso de superveniência de fatos novos que justifiquem a restrição à liberdade dos recorridos, nada impede a decretação da medida cautelar mais gravosa, conforme previsto no artigo 312
do Código de Processo Penal.

Diante dessas
considerações, conclui
-se que a respeitável decisão
recorrida deve ser integralmente mantida
, não sendo ob
servados
razões para sua reforma.

Portanto,

CONHEÇO

do recurso aviado pelo Ministério Público Estadual
e,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025